Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602933-14.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
22/04/2020
Número: 0602933-14.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 14/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por PAULO DEOLA, CPF
712.781.179-20, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Progressista - PP.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 PAULO DEOLA DEPUTADO ESTADUAL
(RESPONSÁVEL)
PAULO DEOLA (REQUERENTE)
MARCO MARCELO RAMALHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
76165
16
20/04/2020 17:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.010
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602933-14.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 PAULO DEOLA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: PAULO DEOLA
- OAB/PR66195
ADVOGADO: MARCO MARCELO RAMALHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE GRAVE
E QUE COMPROMETE A LISURA E A CONFIABILIDADE DAS CONTA –
CONTAS DESAPROVADAS.
1. A omissão de gastos relativos ao impulsionamento de conteúdos com o
Facebook, configura irregularidade grave. No entanto, o pequeno valor da falha
autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
apenas apontar a ressalva.
2. A ausência de registro de valores pagos por outro candidato - e, devidamente
consolidados na prestação de contas desse - não tem o condão de macular todo o
conjunto da contabilidade em exame, na medida em que houve o registro da
despesa, bem como dos recursos utilizados no pagamento pelo candidato doador,
razão pela qual não há se falar em prejuízo à análise.
3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 81, §§ 1º e 2º,
da Resolução TSE nº. 25.553.
4. Contas desaprovadas, determinando ao prestador a devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/04/2020
Num. 7616516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/04/2020 17:09:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042016211426100000007198092
Número do documento: 20042016211426100000007198092

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR:

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de PAULO DEOLA, candidato ao cargo de
Deputado Estadual nas eleições de 2018.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de expedição de diligências indicando várias inconsistências, dentre elas, a
ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora (id. 2424816).
Devidamente intimado, o candidato apresentou prestação de contas
retificadora (id. 2639316 e ss.).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas apontando, dentre outras, inconsistências com despesas do
FEFC (id. 5796066).
Intimado para se manifestar sobre o parecer conclusivo, o candidato
apresentou manifestação (id. 5963266) e documentos com o fim de ver sanadas as
irregularidades apresentadas, requerendo a aprovação das contas.
Em última análise o órgão técnico manteve o parecer conclusivo pela
desaprovação da contas (id. 6780716).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pela
desaprovação das contas do candidato, com devolução dos recursos oriundos do FEFC
que não tiveram sua utilização comprovada (id. 6920466).
É o relatório.

VOTO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas final se deu de forma
tempestiva e, após apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.
Num. 7616516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/04/2020 17:09:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042016211426100000007198092
Número do documento: 20042016211426100000007198092

O candidato obteve 26.676 votos e a movimentação financeira de
campanha atingiu R$ 1.000.000,00 a título de receita – doação financeira de recursos
do FEFC.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades: i) omissão de despesa junto ao Facebook; ii) doação direta
realizada por outro candidato mas não registradas na prestação de contas em exame;
iii) não comprovação de despesas pagas com recursos oriundos do FEFC;
Passo a analisar as irregularidades apontadas.
i) omissão de despesa junto ao Facebook Serviços Online do Brasil
Ltda.:
A análise técnica, em seu primeiro parecer conclusivo (item 5.1 do id.
5796066), detectou através do procedimento de circularização suposta omissão de
despesas relativas à contratação de impulsionamento com o Facebook, no valor de R$
9.995,85, nota fiscal nº 4014939.
Aponta ainda que, “quanto aos documentos do Facebook, o prestador de
contas comprovou despesas no valor de R$ 13.000,00 com impulsionamento,
apresentou os boletos e nota fiscal no valor de R$ 9.995,85”.
Em manifestação, o candidato afirma que “no que se refere a nota fiscal nº
4014939 da fornecedora Facebook, o candidato esclarece que fora realizado os
pagamentos através de 2 (dois) boletos bancários no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais) cada, contudo a ora empresa realizou o fracionamento do valor em uma Nota
Fiscal no valor de R$ 9.995,85 e um recibo no valor de R$ 4,15, conforme nota fiscal e
recibo em anexo do sistema SPCE” (id. 2639516).
Em consulta ao sistema SPCE, constata-se que foi registrado na prestação
de contas retificadora, dentre outras, despesas com impulsionamento de conteúdos que
totalizam R$ 13.000,00 (treze mil reais), com a indicação de terem sido pagos à ADYEN
DO BRASIL Ltda., com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
O candidato juntou documentação sobre a presente irregularidade, sendo
nota
fiscal
nº
04580367
no
valor
de
R$
3.000,00
(
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=35f61aab-bb95-4949-a199-fb4cfac36044&
)
e
nº
04014939,
no
valor
de
R$9.995,85
(
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=9e08e662-054f-406d-a61e-5b226d34d129
), os quais pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Assim, constata-se que, conforme nota explicativa (id. 2639516), houve um
saldo de R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos) que restou sem comprovação de sua
utilização, sendo juntado apenas um recibo, da empresa Facebook, sobre o “saldo
disponível” (disponível no segundo link indicado acima).
Num. 7616516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/04/2020 17:09:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042016211426100000007198092
Número do documento: 20042016211426100000007198092

Em relação ao montante não comprovado, são todos recursos públicos
(FEFC), que exigem a devolução para o Tesouro, na quantia de R$ 4,15, na forma do
art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, de seguinte teor:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Portanto, mister a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, na
quantia de R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos).
De outra sorte, considerando que o montante envolvido na falha
(0,000415% dos recursos do FEFC) é diminuto, aplica-se o princípio da razoabilidade e
da proporcionalidade para apor ressalva neste tópico.

ii) doação direta realizada por outro candidato mas não registradas na
prestação de contas em exame:
Conforme consta no Relatório de Doações a Candidatos/Partidos (Doações
a Terceiros) apresentado pelo candidato PEDRO DEBONI LUPION MELLO, disponível
no sistema SPCE, há doações estimáveis em dinheiro referente à confecção de
, contratadas e pagas pelo candidato Pedro Deboni
adesivo perfurado e “colinhas”
Lupion Mello e doado a Paulo Deola, mas não declaradas na presente prestação de
contas.
De igual sorte, da análise do Relatório de Doações a Candidatos/Partidos
(Doações a Terceiros) apresentado pelo candidato EDENILSO ROSSI ARNALDI,
disponível no sistema SPCE, há inscrição de doações estimáveis em dinheiro referente
à confecção de
, igualmente contratados e pagos pelo candidato Edenilso
“santinhos”
Rossi e doados a Paulo Deola, também não declarados na presente prestação de
contas.
De acordo com o art. 63, § 3º, II, da Resolução TSE n° 23.553, é
dispensável a comprovação, na prestação de contas de campanha, do recebimento de
Num. 7616516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/04/2020 17:09:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042016211426100000007198092
Número do documento: 20042016211426100000007198092

doação estimável entre candidatos decorrente de uso comum de material de
propaganda eleitoral cujo gasto deve ser registrado na prestação de contas do
responsável pelo pagamento da despesa. Entretanto, a dispensa da
não
comprovação
afasta a obrigatoriedade de serem
na prestação de contas dos doadores e
registrados
de seus beneficiários os valores das operações, nos termos do §4º, do mesmo
dispositivo legal. Confira-se o teor dos citados preceitos legais:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
C P F
o u
C N P J
e
e n d e r e ç o .
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
o u t r o s
d o c u m e n t o s ,
t a i s
c o m o :
(
.
.
.
)
§ 3º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por
pessoa cedente;
II - as doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrentes do
uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto
deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da
d
e
s
p
e
s
a
;
(
.
.
.
)
§ 4º A dispensa de comprovação prevista no § 3º deste artigo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e de
seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo.
(
.
.
.
)
§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 3º, considera-se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de imóvel para instalação de comitê de campanha e
realização de atividades de campanha eleitoral, compreendido no valor da doação
estimável o uso e/ou a locação do espaço, assim como as despesas para sua
manutenção, excetuadas as despesas com pessoal, regulamentadas na forma do art. 43;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais publicitários que
beneficiem duas ou mais campanhas eleitorais.

Em sua manifestação, o candidato afirma “desconhecer” tal despesa
estimável (id. 5963316).
Logo, verifica-se que permanece a dúvida em relação à ocorrência da
doação, e consequentemente, resta incerta a existência (ou não) de infração ao
disposto no art. 63, §4º da Resolução TSE 23.553.
Num. 7616516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/04/2020 17:09:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042016211426100000007198092
Número do documento: 20042016211426100000007198092

Com efeito, não se pode, sem outros elementos, afirmar-se que a falha foi
do candidato donatário ou do candidato doador, sendo hipótese apenas de aposição de
ressalvas nas contas, mormente quando os valores não são expressivos e não houve
óbice a análise das contas pelo órgão técnico.
De todo modo, apenas a título argumentativo, destaco que ainda que
estivesse comprovado o descumprimento da obrigação de registrar, a simples ausência
do registro de valores pagos por outro candidato – e, devidamente consolidados na
prestação de contas deste – não tem o condão de macular todo o conjunto da
contabilidade em exame, na medida em que houve o registro da despesa pelo doador,
bem como dos recursos utilizados para pagamento da despesa pelo candidato doador,
razão pela qual a falha, embora existente, não é suficiente a, por si só, desaprovar as
contas em análise.
Cabe aqui ressaltar o entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CARGO DE VEREADOR (PP).
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. NÃO PROVIMENTO.
(...) 3. Omissão de registro de valor pago por outro candidato atinente à doação estimável
em dinheiro de material de propaganda eleitoral de uso comum.
(...) 5. A omissão de registro do recebimento de doação estimável entre candidatos,
decorrente de uso comum de material de propaganda eleitoral paga pelo candidato ao
cargo majoritário, constitui erro material relevante, que pode inviabilizar a atividade de
controle da regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, circunstância, todavia, ausente
no caso concreto.
6. Inexistem elementos no acórdão regional que permitam o reconhecimento da
gravidade da falha averiguada - ausente menção ao percentual dos valores envolvidos - a
ensejar a desaprovação das contas da agravada.
7. Aplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as
contas com ressalvas quando ausente gravidade das circunstâncias do caso concreto.
Precedentes. Conclusão Agravo regimental conhecido e não provido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 51006, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 18/06/2018)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PARCIAL
PROVIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. VEREADOR.
OMISSÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CARRO DE SOM. DILVULGAÇÃO
DE JINGLE. COMPARTILHAMENTO ENTRE CANDIDATOS. FALHA QUE NÃO
COMPROMETE A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
DESPROVIMENTO.
(...) 2. No caso vertente, o Tribunal a quo concluiu que foi omitida declaração de doação
estimável em dinheiro na prestação de contas do candidato a vereador, desaprovando-as,
mas, ao mesmo tempo, atestou que referida irregularidade só foi constatada mediante
esclarecimento do próprio candidato, no sentido de terem sido utilizados os carros de som
do comitê para a veiculação do jingle.
Num. 7616516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/04/2020 17:09:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042016211426100000007198092
Número do documento: 20042016211426100000007198092

3. Nesse contexto, em que pese a ausência de registro na prestação de contas do
candidato, ora agravado, quanto à mencionada doação de bem estimável em dinheiro,
referida irregularidade não enseja a desaprovação das contas, porquanto não
comprometeu a sua confiabilidade, tampouco houve má-fé do candidato.
4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "com base na compreensão da
reserva legal proporcional, nem toda irregularidade identificada no âmbito do processo de
prestação de contas autoriza a automática desaprovação de contas de candidato ou de
partido político, competindo à Justiça Eleitoral verificar se a irregularidade foi capaz de
inviabilizar a fiscalização das contas" (AgR-REspe nº 2159-67/GO, rel. Min. Gilmar
Mendes, DJe de 11.3.2016).
(...)
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 29273/SE. Rel. Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto. Publicação: DJE. Data 06/08/2018.)

Nesse contexto, concluo que a suposta falha atrairia somente a aposição
de ressalva, não ensejando, por si só, a desaprovação das contas.

iii) não comprovação de despesas pagas com recursos oriundos do
FEFC:
Apontou-se no parecer técnico pós-conclusivo, no item 7.1 (id. 6780716),
que remanescem sem comprovação algumas despesas pagas com recursos do FEFC.
Após manifestação do candidato, o setor técnico indica que algumas
despesas restaram comprovadas - com a juntada dos respectivos cheques utilizados
para pagamento, possibilitando a verificação da contraparte indicada no extrato
bancário, por ocasião da compensação da respectiva cártula (relação nominal conforme
tabela no item “a”, do item 7.1, do id. 6780716).
Mesma sorte não assiste às despesas elencadas na alínea “b”, do item 7.1
do mesmo parecer técnico indicado acima, pois ilegível a cópia do cheque para
pagamento de ALTAMIR MENDES DE OLIVEIRA (id. 5966816) e BERNARDINA DE
JESUS BERKEM BROCH (id. 5964466), ambos no valor de R$5.000,00 (total R$
10.000,00) referente a serviços de panfletagem, não sendo possível verificar a
efetivação dos pagamentos em vista de restarem ilegíveis o número dos cheques -
impossibilitando a localização da contraparte das referidas despesas no extrato
bancário, devendo ser devolvido o montante aos tesouro nacional.
Já, com relação a despesa junto a ROGERIO MENEGATTI, também
indicada no item “b”, em que pese a ilegibilidade verificada no comprovante de depósito
juntado (id. 5964416), foi possível verificar, da análise do extrato bancário, um único
pagamento no valor de R$ 8.000,00 em data de 27/09/2018, informação que
corresponde a parte legível do comprovante juntado no id. 5964416, restando
comprovada a despesa com “serviços contábeis” junto a Rogerio.
Num. 7616516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/04/2020 17:09:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042016211426100000007198092
Número do documento: 20042016211426100000007198092

O item “c” do tópico 7.1, do parecer técnico, apresenta a relação das
despesas com prestadores de serviço que o prestador apresentou recibos nominais. Da
analise, os recibos juntados nos ids. 5964316, referente a ROSA DOS SANTOS
VARGAS, e 5964366, junto a NEUSA KUBIAK, INDIANARA VARGAS, TAINARA
CAROLINE BACKER, ambas no valor de R$ 450,00 (total R$ 1.800,00), não se
mostram suficientes para comprovar as despesas, pois ausentes de descrição, no
recibo, do serviço prestado.
Mesma sorte segue para os dois recibos idênticos apresentados nos ids.
5965616, 5965816 - referente a despesa junto a DIEYSON MATIELO BUGANÇA, no
valor de R$4.000,00 e o juntado no id. 5966166 junto a LUIZA CONCEIÇÃO TEIXEIRA,
no valor de R$3.000,00, pois além de não descreverem o serviço prestado não
apresentam informações pessoais do emitente tais como CPF e endereço.
Referidos recibos não cumprem com o estabelecido no §2º, do artigo 63, da
Res. TSE 23.553, restando ausentes informações importantes para a devida
identificação e correta destinação da verba pública utilizada para o pagamento das
prestações de serviço indicadas.
Para além dessas inconsistências, conforme tabela trazida no item “d”, o
setor técnico indica que restaram sem a juntada de nova documentação despesas no
valor total de R$ 56.900,00, que correspondem a 5,69% do total de despesas com
FEFC, conforme elencadas a seguir:
Em consulta ao SPCE, das pessoas indicadas na tabela acima não foi
apresentado o contrato de prestação de serviços, nem cheque nominal ou nota fiscal
correspondente às despesas.
Num. 7616516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/04/2020 17:09:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042016211426100000007198092
Número do documento: 20042016211426100000007198092

Nesse ponto, destaco que o artigo 63, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.553
estabelece a necessidade de os candidatos apresentarem recibos eleitorais referentes
a despesas pagas quando, na forma da lei, for dispensada a emissão de documento
fiscal, senão vejamos:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Friso, ainda, que, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo
, a utilização irregular enseja a devolução
Especial de Financiamento de Campanha
dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº
23.553/2017, de seguinte teor:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Num. 7616516 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/04/2020 17:09:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042016211426100000007198092
Número do documento: 20042016211426100000007198092

Das despesas com FEFC listadas, estavam ilegíveis os cheques
apresentados, bem como ausentes de contraparte no extrato bancário, as despesas no
valor total de R$ 10.000 junto a Altamir e Belarmina; os recibos apresentados restaram
insuficientes para comprovar as despesas com Rosa, Neusa, Indianara, Tainara,
Dieyson e Luiza no valor total de R$8.800; e ausentes de documentação despesas
elencadas na tabela “d”, do item 7.1 do parecer técnico conclusivo que somam R$
56.900; totalizando o valor de R$ 75.700 (setenta e cinco mil e setecentos reais) a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional.
Com efeito, a legislação eleitoral exige expressamente a apresentação de “

recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou
prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão
”, não
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços
cabendo ao prestador de contas se negar a cumprir simples requisito legal a seu
alvedrio, mormente quando utilizados recursos públicos no pagamento da despesa.
Logo, as despesas acima indicadas ainda carecem de comprovação.
Novamente, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, mister a devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional, montante de R$ 75.700 (setenta e cinco mil e setecentos reais), na
forma do art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Outrossim, nos termos da jurisprudência desta corte, a desaprovação das
contas em virtude dessa irregularidade poderia ser superada através da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, caso o valor da despesa fosse
diminuto, no entanto, ela representa 7,57% dos recursos públicos recebidos, sendo
suficiente para desaprovar as contas.
Neste contexto, por entender que a irregularidade apontada no item “iii”
compromete a apreciação da prestação de contas, na esteira do parecer técnico e da
manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, a desaprovação com devolução de
valores é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas comprometem a
regularidade das contas, acolho o parecer técnico e a manifestação da d. Procuradoria
Regional Eleitoral, e voto no sentido de desaprovar as contas relativas às eleições de
2018 apresentadas por PAULO DEOLA, determinando ao prestador que devolva ao
Tesouro Nacional a quantia de R$ 75.704,15 (setenta e cinco mil setecentos e quatro
reais e quinze centavos), nos termos do artigo 82, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.553.
É o voto.

Num. 7616516 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/04/2020 17:09:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042016211426100000007198092
Número do documento: 20042016211426100000007198092

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602933-14.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: PAULO DEOLA - Advogado do(a)
REQUERENTE: MARCO MARCELO RAMALHO - PR66195

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 17.04.2020.
Num. 7616516 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/04/2020 17:09:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042016211426100000007198092
Número do documento: 20042016211426100000007198092